Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737170-19.2025.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista a decisão (id 74135129) proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que indeferiu o pedido de intervenção formulado pela ECT (id 74135105), manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos para esta Corte de Justiça e sobre a petição de id. 74135130. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator